Tribunal: TJDFT
Processo: 0754498-62.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0754498-62.2025.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CÍVEL (1269) PACIENTE: RUBEM CARDOSO SILVA IMPETRANTE: AMANDA CARVALHO HADAD, SADIA REGINA DE AZEVEDO FERREIRA AUTORIDADE: JUÍZO DA 1a VARA DE FAMÍLIA DA COMARCA DE BELÉM - PA D E C I S Ã O Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado por RUBEM CARDOSO SILVA contra decisão do Juízo da 1a Vara de Família da Comarca de Belém/PA que, em 21/07/2025, nos autos de cumprimento provisório de sentença (Processo 0855982-32.2024.8.14.0301), decretou a prisão do impetrante, pelo prazo de 90 dias ou até a quitação da dívida, em razão da ausência de pagamento dos últimos 3 meses dos alimentos devidos aos filhos. É o relatório. A ordem de prisão foi expedida pelo Juízo da 1a Vara de Família da Comarca de Belém/PA (ID 79312288). O processo a que se encontra vinculado o habeas corpus não é de qualquer juízo de Brasília (ID 79338512). O impetrante afirma que o Juízo de Belém declinou da competência para uma das Varas de Família de Brasília, todavia não há qualquer documento que demonstre essa alegação ou que justifique a competência deste Tribunal para análise do habeas corpus. O Tribunal de Justiça do Distrito Federal também não tem competência para determinar a juízo vinculado a tribunal diverso a “imediata remessa dos autos à Vara de Família competente de Brasília/DF”. Registre-se que o impetrante já apresentou habeas corpus ao Tribunal de Justiça do Pará, Processo n. 0815692-68.2025.14.0000 (ID 79312292). Como consequência, a competência para o julgamento do recurso não é deste Tribunal. Assim, determino o cancelamento da distribuição, com as respectivas baixas e anotações. Em razão da impossibilidade de redistribuição dos autos ao juízo competente, fica o advogado do impetrante intimado a providenciar a distribuição correta do recurso. Intime-se. Cumpra-se. Após, promova-se o cancelamento na distribuição. Brasília-DF, 11 de dezembro de 2025. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator